Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716023-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0706677-40.2017.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de título judicial. A sentença de ID 454490339 fixou que o espólio de Alfredo Santos Carvalho deverá pagar ao Sr. Rodrigo Otávio Gomes Correa: 1) os valores correspondentes a 100% da Tabela FIPE do veículo Honda/Civic Sedan LXS 1.8, ano 2008, cor cinza, placa NKX 8825, Renavam 988822920, na data de 01/06/2011, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; 2) os valores correspondentes a 100% do veículo VW/GOLF, ano 2007, cor prata, placa JHG 5217, Renavam no 933635044, na data de 09/05/2011, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; 3) o pagamento de indenização por danos materiais, relativos às taxas de licenciamento anual, o seguro obrigatório e o IPVA, e infrações de trânsito relativas ao veículo Honda/Civic, a partir de 01/06/2011, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 4) o pagamento de indenização por danos materiais, relativos às taxas de licenciamento anual, o seguro obrigatório e o IPVA, e infrações de trânsito relativas ao veículo VW/GOLF, a partir de 09/05/2011, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por sua vez, o acórdão de ID 90635028 reformou a sentença supramencionada, para determinar “que do valor devido ao autor pelo réu devem ser decotados as quantias já recebidas pelo primeiro, por ocasião da transação, permanecendo inalteradas as demais determinações da r. sentença”. Em fase de liquidação, o autor apresentou as planilhas de ID 98918082 e ID 98918083, com indicação dos valores que entende devidos. A parte requerida colacionou resposta ao ID 103466661, por meio da qual impugnou os cálculos apresentados pelo autor, sob o argumento de que há excesso, em razão de equívoco na data de incidência dos juros e correção monetária e que não foram decotados os valores recebidos pelo autor, na ocasião da entrega dos veículos ao Sr. Alfredo. Em contrapartida, o autor afirmou (petição de ID 111282023) que o negócio relacionado aos veículos foi realizado de forma gratuita, razão pela qual não há nenhum valor a ser decotado do quantum devido pela parte requerida. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito das alegações da parte requerida, não restou comprovado o recebimento de nenhum valor pelo autor, em razão da negociação dos veículos. Assim, à míngua de comprovação do recebimento dos valores supramencionados, não há que se falar em incidência de qualquer desconto no valor devido, razão pela qual impõe-se o indeferimento de tal pedido. Em relação à incorreção dos cálculos, o próprio autor admitiu o equívoco, por meio da petição de ID 106060603. Na mesma oportunidade, apresentou as planilhas de cálculo de ID 106060604 e ID 106060605, que abrangem apenas os itens 1 e 2 retromencionados. Diante do exposto, com o objetivo de liquidar corretamente os valores devidos pela executada ao exequente, intimo a parte autora para apresentar planilha de cálculos atualizada, referente a todos os valores devidos (deverá abarcar os itens 1, 2, 3 e 4 retromencionados, relativos ao dispositivo da sentença de ID 454490339). Prazo: 15 dias. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022”. (ID 35445848). Contra referida decisão foram apresentados embargos de declaração, os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 119041112. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Inicialmente, cumpre frisar que o despacho de ID 117173850 apenas reiterou as determinações contidas na decisão de ID 106428251, portanto, a decisão de ID 119041112, a despeito de ter sido proferida antes do transcurso do prazo conferido no despacho supramencionado, não gerou prejuízos à parte requerida, posto que já havia sido oportunizado prazo para a apresentação dos documentos ali exigidos. Ademais, o requerido afirmou, por meio da petição de ID 108941258, que "Em que pese o esforço da parte ré, não foi possível conseguir qualquer comprovante de pagamento, sendo informado por pessoas mais próximas que só estão de posse dos documentos pessoais da pessoa de Alfredo Santos Carvalho". No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que a embasaram. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022”. (ID 35445849). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35445845), que por meio da decisão de ID n. 117173850 (dos autos de origem), prolatada em 03.03.2022, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o prazo de 15 (quinze) dias para que fosse juntado aos autos demonstrativo dos valores pagos pelo agravante ao agravado, sendo que a decisão foi disponibilizada no DJe do dia 07.03.2022 Sustenta que, contados os 15 (quinze) dias de prazo assinalado pelo Juízo, o agravante poderia se manifestar nos autos até o dia 29.03.2022. Todavia, para a surpresa do agravante e em total desrespeito à vigência do prazo de 15 (quinze) dias deferido pelo Juízo, no dia 22.03.2022 sobreveio a decisão agravada proferida em flagrante afronta ao contraditório e ampla defesa, uma vez que decidiu à revelia da parte, suprimindo antecipadamente o prazo que ainda estava em curso. Ou seja, a decisão agravada foi prolatada no dia 22.03.2022, ainda na vigência do prazo concedido ao agravante para se manifestar, prazo este que findaria apenas na data de 29.03.2022. Sustenta que a decisão agravada não informou e tampouco fundamentou o motivo pelo qual procedeu à supressão do direito do agravante em produzir a prova do pagamento no prazo assinalado de 15 (quinze) dias. De igual modo, o Juízo de Primeiro Grau foi omisso em definir e descrever a causa e a fundamentação adequada que o levou a suprimir parte significativa do prazo de 15 (quinze) dias concedido ao agravante para se manifestar nos autos. Diz que ao suprimir o prazo concedido ao agravante para se manifestar nos autos, o Juízo de Primeiro Grau desrespeitou o devido processo legal, colocando o agravante em flagrante desvantagem processual, bem assim violou o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a decisão agravada deve ser cassada e o prazo devolvido ao agravante para que possa trazer aos autos as argumentações e provas que entender cabíveis. Assevera que a decisão mostra-se contraditória, uma vez que parte de uma premissa falsa da inexistência de pagamento, premissa decorrente da flagrante violação do direito de defesa que ainda está em curso. Assevera, ainda, que suprimir antecipadamente o direito da parte de fazer prova do pagamento e com isso presumir pela inexistência da prova determinada revela flagrante e inaceitável contradição intrínseca ao que fora decidido. Aduz que, considerando que ainda sobejavam 06 (seis) dias úteis para o agravante se manifestar quanto à decisão de ID n. 117173850 (dos autos principais), a decisão agravada (ID n. 119041112 dos autos principais) deve ser cassada a fim de se devolver ao agravante o restante do prazo para se manifestar nos autos. Consigna que a decisão viola o inciso IV, do §1o, do art. 489, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar os argumentos da parte, todos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Menciona que o agravado, no curso de todo o processo, asseverou ter alienado os contratos para a pessoa de Alfredo, todavia, nas petições de ID’s 109949515 e 111282023 (dos autos principais), falta com a verdade e tenta alterar a verdade dos fatos ao alegar não ter havido nenhum pagamento. Toda a linha argumentativa do agravado para justificar sua causa de pedir está circunscrita à existência da realização de negócio jurídico oneroso entre as partes. Menciona, ainda, que foi com base nessa causa de pedir apresentada pelo agravado (negócio jurídico oneroso de alienação) que se proferiu a decisão, destacando a realização da compra e venda, conforme se pode observar da sentença proferida. Frisa que, diante de todos os excertos extraídos dos autos, não se pode admitir a tentativa do agravado, na fase de liquidação, tentar alterar a causa de pedir na qual formulou seus pedidos e que serviu de fundamentação para a sentença proferida (alienação ocorrida entre as partes). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, postula seja provido o presente recurso e reformada a decisão agravada a fim de se reconhecer e declarar a onerosidade do negócio jurídico entre as partes e a existência do pagamento efetuado pelo agravante ao agravado, consubstanciado nos elementos de provas existentes no processo. Postula, ainda, seja o agravado condenado ao pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 81, do Código de Processo Civil, face à litigância de má-fé; bem como seja o agravado condenado em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de sucumbência recursal. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 13:30:12. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator